Tribunal: TCU
Processo: 036.682/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para a apreciação das justificativas apresentadas por empresa em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a apreciação das justificativas apresentadas pela MPE Montagens e Projetos Especiais S/A em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua integral procedência; 9.2. declarar a inidoneidade da MPE Montagens e Projetos Especiais S/A para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo a referida inidoneidade ser estendida às atuais ou supervenientes pessoas jurídicas constituídas como controladas ou subsidiárias, entre outras formas, a partir da alteração nos estatutos ou contratos sociais, com vistas a absorver as atividades da empresa condenada para, assim, burlar indevidamente a presente decretação de inidoneidade; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, além da MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, para ciência; 9.3.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além do envio à Petrobras, para ciência e eventuais providências; e 9.4. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 029.988/2017-9 com vistas à consolidação das decisões proferidas pelo TCU em face das eventuais representações sobre as fraudes às licitações na Repar.